Tribunal: TJMT
Processo: 1037007-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037007-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), JONES GONCALVES FERREIRA - CPF: 020.064.611-76 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), CASSIANE SANTOS RODRIGUES - CPF: 000.327.160-95 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCRSSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RENDIMENTO MENSAL SUPERIOR A R$ 10.000,00– REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame:
Agravo Interno interposto por JONES GONÇALVES FERREIRA contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado nos autos de Ação de Limitação de Descontos/Repactuação de Dívidas ajuizada em face da Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.

II – Questão em discussão:
Possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural que, embora possua renda mensal elevada (acima de R$ 10.000,00), alega situação de superendividamento que inviabilizaria o pagamento das custas processuais sem prejuízo à subsistência própria e de sua família.

III – Razões de decidir:

·

O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante o acesso à justiça mediante assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

·

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade pode ser concedida a pessoas naturais que demonstrem tal insuficiência, sendo presumida a veracidade da declaração de pobreza, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, salvo prova em contrário.

·

A renda bruta do agravante (superior a R$ 10.000,00) afasta a presunção de hipossuficiência, principalmente na ausência de prova idônea e suficiente de comprometimento do mínimo existencial.

·

Endividamento, por si só, não configura hipossuficiência jurídica.

·

Reiteração de argumentos já analisados na decisão monocrática, sem a apresentação de novos fundamentos capazes de alterar o convencimento do julgador.

Dispositivo:

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por JONES GONÇALVES FERREIRA, nos autos do agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, formulado nos autos da ação de “limitação de descontos/repactuação de dívidas”, ajuizada pelo agravante em face da Caixa Econômica Federal e outras sete instituições financeiras.

A decisão monocrática que ora se impugna manteve indeferido o pedido de justiça gratuita, por reconhecer inexistência de demonstração suficiente da hipossuficiência econômica, tendo por fundamento a renda bruta do agravante, servidor público estadual (soldado da PMMT), que ultrapassa R$ 10 mil mensais.

O agravante, por sua vez, sustenta que, não obstante o valor nominal de sua remuneração, encontra-se em situação de superendividamento e comprometimento financeiro extremo, o que tornaria inviável o pagamento das custas judiciais sem prejuízo ao seu sustento e de seus dependentes. Alega violação ao princípio do acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), bem como ausência de análise adequada da documentação anexada aos autos.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, com deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia restringe-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoa natural que, embora detenha renda mensal expressiva, alega-se superendividada e, portanto, incapacitada de arcar com as custas judiciais sem prejuízo à própria subsistência.

De início, impõe-se destacar que o acesso à justiça, garantido pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é um direito fundamental, que encontra respaldo no art. 98 do Código de Processo Civil, o qual assegura à pessoa natural o direito à gratuidade da justiça quando demonstrada a insuficiência de recursos.

Entretanto, o art. 99, § 3o, do CPC, embora preveja presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, não afasta o poder-dever do magistrado de verificar a veracidade dessa afirmação à luz dos documentos dos autos, podendo indeferir o pedido se houver elementos objetivos capazes de infirmar a alegação de insuficiência.

Nesse cenário, observa-se que a renda mensal bruta do agravante, conforme documento de ID no 253981192, ultrapassa R$ 10.000,00 (dez mil reais). Trata-se de montante significativamente superior ao valor necessário à subsistência digna de um núcleo familiar médio, de modo que a alegada hipossuficiência não se revela, de plano, crível.

Importa registrar que o conceito de hipossuficiência jurídica para fins de gratuidade não se confunde com o estado de endividamento, pois o critério legal não é a presença de obrigações financeiras, mas a inviabilidade de suportar as despesas processuais sem comprometer o mínimo existencial. Assim, não basta demonstrar endividamento: é necessária a comprovação efetiva de que os encargos processuais são insuportáveis à luz da renda e do contexto de vida da parte.

No caso em análise, ainda que o agravante tenha juntado comprovantes de contracheque e demonstrativos de gastos, não se observa prova idônea e suficiente para infirmar os elementos objetivos que lastrearam a decisão agravada, tampouco demonstração de que tenha sido comprometido o mínimo existencial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de fundadas razões do julgador, a exemplo dos seguintes julgados:

“
A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante
” (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 14/05/2015).

“
O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
” (STJ - AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, DJe 18/12/2008).

No mesmo sentido vem decidindo esta Corte de Justiça:

“
Apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
” (TJMT – RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJE 16/03/2020).

Ademais, no presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Portanto, não merece reforma a decisão agravada, que, amparada em dados objetivos — como o alto valor da remuneração bruta mensal —, exerceu adequadamente o juízo de verossimilhança quanto à ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025